Tribunal: STF
Processo: ADI 5799
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 10.335/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO. ISENÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO AUTORAL ARRECADADA PELO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO — ECAD. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (CF, ART. 22, I, DA CF). OFENSA AO ART. 5º, XXII e XXVII, da CF. PROCEDÊNCIA.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. A Lei 10.335/2016 do Estado do Mato Grosso, ao estabelecer isenção ampla para determinados usuários da produção intelectual, permitindo a utilização gratuita de obras alheias (privadas) por parte das instituições filantrópicas, as associações, as fundações e entidades oficialmente declaradas de utilidade pública, sem fins lucrativo, invadiu, indevidamente, a competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I).



    4. O benefício produz reflexos (restritivos) no domínio da produção intelectual, pertencente ao criador de obra, traduzindo, assim, indisfarçada limitação ao direito de propriedade, matéria inserida na competência privativa da União. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE sufraga o entendimento de que os entes subnacionais não possuem competência legislativa para disciplinar substancialmente o direito de propriedade. Precedentes.



    5. A norma viola materialmente o art. 5º, XXII e XXVII, da CF, uma vez que a permissão para utilização das criações artísticas cabe ao autor da obra, que detém o direito sobre a integridade de sua criação. 



    6. Ação Direta conhecida e julgada procedente.